Tribunal: TJDFT
Processo: 0001164-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ULTRATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do Código Penal) e divulgação de cena de sexo sem autorização (art. 218-C, §1o, do Código Penal). O réu, ex-namorado da vítima, teria acessado indevidamente o celular dela enquanto dormia e enviado vídeos íntimos para contatos masculinos com quem a vítima mantinha conversas de cunho amoroso. A defesa sustenta a insuficiência de provas e a atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados; (ii) analisar o valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica; (iii) definir se a pena deve ser fixada com base na norma penal vigente ao tempo dos fatos ou na legislação posterior mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima e de testemunhas, registros de conversas em aplicativos de mensagens e mídias apreendidas, demonstrando que o réu acessou o celular da vítima sem autorização e divulgou registros íntimos dela a terceiros.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
5. A divulgação de vídeos íntimos da vítima para terceiros, sem seu consentimento, caracteriza o crime previsto no artigo 218-C, §1o, do Código Penal, pois o réu se aproveitou da relação íntima de afeto para expor sua intimidade.
6. A invasão do dispositivo informático da vítima pelo réu, para acessar e disseminar seus registros pessoais sem permissão, configura o crime do artigo 154-A do Código Penal.
7. O princípio da irretroatividade da lei penal mais severa exige que a pena seja fixada com base na legislação vigente à época dos fatos. Assim, aplica-se a ultratividade da pena mais branda prevista na Lei no 12.737/2012, e não a redação mais gravosa introduzida pela Lei no 14.155/2021.
8. Correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a Súmula no 588 do STJ veda tal benefício nos crimes cometidos com violência doméstica contra a mulher.
9. A suspensão condicional da pena é cabível, pois o réu preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal, devendo as condições ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima tem especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
A invasão de dispositivo informático para obtenção e disseminação de registros íntimos configura o crime do artigo 154-A do Código Penal.
A divulgação de vídeos de conteúdo sexual sem o consentimento da vítima caracteriza o crime do artigo 218-C, §1o, do Código Penal, quando o agente se aproveita de relação íntima de afeto.
A aplicação da pena deve observar a legislação vigente ao tempo do crime, sendo vedada a retroatividade de norma penal mais severa.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível em crimes de violência doméstica, conforme a Súmula no 588 do STJ.
A suspensão condicional da pena é possível quando preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal.